Tribunal: CARF
Processo: 10850.907391/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907391/2011-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.808 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.802, de 14 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10850.907385/2011-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Traz-se a exame Pedido de Ressarcimento Eletrônico ao qual foi vinculada
Declaração de Compensação, relativo a crédito de PIS/Pasep não cumulativo – Exportação, do
período indicado.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, o crédito foi parcialmente
reconhecido, com a realização de diversas glosas relacionadas no “Demonstrativo das Glosas”,
na “Planilha de Apuração dos créditos e da contribuição” e na Informação Fiscal.
A informação exposta pela fiscalização, destacando inicialmente tratar-se de
empresa produtora de açúcar, etanol e energia, realizou glosas de créditos vinculados a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907391/2011-07
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907391/2011-07

aquisições de bens utilizados na fase agrícola (cultivo da cana-de-açúcar), pela inexistência de
previsão legal para aproveitamento de créditos de outro processo produtivo.
O Auditor-Fiscal, além de concluir pela glosa de crédito presumido pela ausência
de prova (notas fiscais), relacionou ainda as glosas aos centros de custo “locação de veículos
para diretoria”, “locação de veículos para segurança patrimonial”, “produto utilizado na E.T.A”,
“frete armazéns gerais”, “frete laboratório industrial”, “frete laboratório pcts” e “agrícola”.
Por fim, em fundamentação ao ato administrativo, trouxe aos autos legislação
relacionada à apuração de créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno, receitas
de exportação e crédito presumido, bem como da definição de insumos exposta na Instrução
Normativa SRF no 404/2004.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. A
instância julgadora de primeira instância entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa
que segue:
[...]
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETENCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No que tange ao efeito suspensivo das defesas apresentadas, relativamente aos débitos
compensados, é matéria fora da competência da DRJ. a qual se restringe, no presente
caso. ao julgamento, em primeira instância, dos processos administrativos fiscais de
manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das autoridades
competentes relativos à compensação.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÓNUS
DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição e
de ressarcimento e/ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16. § 4o. do Decreto n° 70.235. de 1972. o que não se
logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando presentes elementos suficientes para
formar a convicção do julgador.
[...]
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
[...]
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907391/2011-07

Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulatÍva os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens
destinados á venda ou na prestação de serviços a terceiros, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar e
de álcool produzidos.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de produção de
bens e serviços destinados á venda geram créditos do regime de apuração nâo-
cumulativa.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS.
Somente dão direito a crédito no regime da não cumulatividade as partes e peças
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos que sejam diretamente utilizados
na produção ou fabricação de bens ou serviços destinados ã venda, e que não sejam
incorporados ao ativo imobilizado.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Dispêndio com tratamento de efluentes não é considerado insumo na fabricação de bens
destinados ã venda, pois não utilizado diretamente na produção destes.
CRÉDITO - ARMAZENAGEM E FRETE.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação á
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO.
No regime da não cumulatividade. apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado
que estejam diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito
calculado sobre os encargos de depreciação ou calculado com base no valor de
aquisição.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Locação de veículo não enseja a constituição de crédito no regime não cumulativo, nem
a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em quaisquer das demais
hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege a matéria.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMO VEGETAL PARA A
PRODUÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO OU
ANIMAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de apresentação da documentação probatória hábil e idônea, necessária e
suficiente, relativa à aquisição feita de pessoa física e ou cooperado pessoa física e/ou
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária, do insumo cana de açúcar a ser utilizado na fabricação de mercadoria
destinada ao consumo humano ou animal (açúcar classificado no código NCM
1701.11.00 e 1701.99.00). enseja a glosa do respectivo crédito presumido.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907391/2011-07

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, apresentou recurso recurso a está
instância alegando, em síntese:
a) conceito de Insumo: Resp no 1.221.170/PR – Critérios da essencialidade e
relevância;
b) insumos utilizados na produção agrícola: A atividade agrícola integra a
atividade econômica exercida pelo contribuinte de maneira indissociável,
gerando direito ao desconto de créditos os dispêndios relacionados a
colhedeiras, tratores, peças e serviços de manutenção de máquinas e
implementos agrícolas, serviços utilizados na área agrícola, bem como os
aluguéis de veículos;
c) aquisição de bens do ativo imobilizado utilizados na produção agrícola:
Defende o direito ao aproveitamento de créditos dos bens incorporados ao
ativo imobilizado, como tratores, transbordos, caminhões agrícolas,
colhedeiras, dentre outros;
d) transporte interno de mercadorias e matérias primas: alega o direito ao crédito
dos serviços de transportes de aquisição de matéria prima (cana-de-açúcar),
transporte de produto pronto para armazenagem e transporte de produto para
análise laboratorial;
e) crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar – Comprovação das
operações: Defende que apresentou a totalidade das notas fiscais de aquisição
de cana-de-açúcar, tendo o Acórdão recorrido inovado ao manter a glosa em
virtude da não apresentação de contratos agrícolas. Subsidiariamente, solicita
realização de diligência para apuração do crédito pela fiscalização quanto aos
documentos apresentados;
Por fim, solicita no provimento integral do recurso ou a realização de diligências
que se fizerem necessárias.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Ciente do Acórdão de primeira instância em 19/06/2018, apresentou
Recurso Voluntário em 19/07/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
O tema processual já consta descrito em Relatório, trata-se de Pedido de
Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep não cumulativo – Exportação,
referente ao 1o trimestre de 2008.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907391/2011-07

A recorrente, Usina Vertente LTDA, destina-se à produção e
comercialização de açúcar, álcool e energia, todos provenientes da cana-
de-açúcar, insumo este também produzido, em parte, pela própria usina
em sua fase agrícola.
Aproveitando-se do previsto nas Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, a recorrente apurou créditos não cumulativos de PIS referentes às
aquisições de bens relacionados ao seu processo produtivo.
Entretanto, durante o procedimento de fiscalização, a Delegacia da
Receita Federal entendeu pela glosa de parte dos créditos apurados, em
sua maioria, em virtude da conclusão pela impossibilidade da apuração
de créditos relacionados aos dispêndios realizados na fase agrícola da
produção (cultivo da cana-de-açúcar).
Para alcançar tal conclusão, utilizou-se também do conceito de insumos
previstos na Instrução Normativa SRF no 404/2004, que estabelecia um
conceito restrito, próximo ao utilizado pela legislação do IPI.
Entretanto, como se sabe, após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça, o conceito de insumos
para fins de desconto de créditos das contribuições foi ampliado, estando
agora balizado pelos critérios da “essencialidade” e “relevância”, bem
descritos na ementa do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que analisou
a decisão judicial:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1 221.170/PR
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221 170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência";
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907391/2011-07

b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou á prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja":
b.1) pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por imposição legal'”
Pois bem, diante da apreciação, tanto da autoridade fiscal, como do
colegiado de primeira instância, com fundamento no conceito de insumos
ainda estabelecido pelas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004,
a análise dos critérios da essencialidade e relevância, bem como da
participação dos demais bens no processo produtivo, restou prejudicada,
motivo pelo qual passo a defender a necessidade de realização de
diligência.
Conforme se observa na Planilha de Glosas da fiscalização, as diversas
notas fiscais de aquisição de itens relacionados à fase agrícola do
processo produtivo foram glosadas em virtude de não participarem
diretamente da produção de açúcar, álcool ou energia elétrica.
Ocorre que, da evolução do entendimento acerca dos insumos, e do
próprio “processo produtivo”, deve ser afastado o impedimento da
apuração de créditos relacionados a bens e serviços utilizados na fase
agrícola, desde que atendidos os critérios estabelecidos da
“essencialidade” e “relevância”, bem como demais requisitos legais,
inclusive a vinculação dos itens ao processo de produção.
Dessa forma, faz-se necessária realização de diligência, para, afastado o
impedimento de desconto de créditos dos itens utilizados na área
agrícola, sejam apreciadas as aquisições realizadas para verificação do
cumprimento dos requisitos para apuração de créditos da não
cumulatividade, com base no estabelecido no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, bem como no REsp no 1.221.170/PR e
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Não só, também entendo pertinente a realização de diligência para
verificação dos documentos comprobatórios relacionados à aquisição de
cana-de-açúcar de Pessoas Físicas, juntadas aos autos em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem:
a)
Intime a recorrente a apresentação de Laudo/Parecer, bem como
outros documentos, que comprovem a vinculação dos itens glosados e o
processo produtivo, verificando sua utilização específica;
b)
Intime a recorrente para relacionar as aquisições de cana-de-açúcar
de Pessoas Físicas, juntando aos autos documentos que comprovem o
direito ao desconto de crédito presumido nos termos da Lei no
10.925/2004;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907391/2011-07

c)
Elabore Relatório de Diligência apreciando os documentos
juntados aos autos, bem como os apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade e Recurso Voluntário, destacando eventuais
alterações no direito creditório reconhecido;
d)
Ao final, dê ciência do Relatório à recorrente, facultando-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo
retornar ao CARF para julgamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes- Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital